Tribunal: TJDFT
Processo: 0716586-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 6 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS CUMULATIVOS. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento prescrito pelo médico que assiste a agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão judicial do medicamento Ipilimumabe, não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde (SUS), à parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) exige o preenchimento cumulativo de seis (6) requisitos, conforme fixado no Tema de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal, dentre eles: registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), negativa administrativa, ausência de substituto terapêutico, comprovação científica de eficácia, laudo médico fundamentado e incapacidade financeira.
4. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) decidiu pela não incorporação do Ipilimumabe com base em critérios técnicos e legais, conforme Relatório no 541/2020.
5. O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo. A incursão no mérito da decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) é vedada.
6. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, inviável o deferimento da tutela recursal, por ausência de um dos requisitos cumulativos exigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.080/1990.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante no 61/STF. Temas no 6 e 1.234/STF.